Tribunal: TJDFT
Processo: 0714965-56.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO POR FALTA GRAVE E DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 356, §5o, DO CPC. MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação eis que manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III e 356, §5o, do CPC. 1.1. A recorrente, em síntese, requer a reforma da decisão combatida e, consequentemente, o julgamento da apelação interposta. Almeja a reforma de parte da sentença a fim de que seja determinado que o método de avaliação da empresa se dê pelas métricas aplicáveis ao mercado agrícola, com base no Valuation da empresa a ser realizado por profissional habilitado.

2. Vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento do apelo interposto, ante a ausência requisito intrínseco, relativo ao cabimento ou adequação do recurso. 2.1. Nos termos do §1o do art. 203 do Código de Processo Civil, "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". De outro lado, "decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1o", na forma do §2o do art. 203 do CPC. 2.2. Ou seja, o conceito legal de sentença é restrito e delimitado pela legislação processual, uma vez que põe fim ao processo. Decisão interlocutória, por sua vez, possui definição ampla, se revelando em todo pronunciamento judicial com conteúdo decisório que não se enquadre no conceito de sentença.

3. Dentre as inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, insere-se o julgamento antecipado parcial do mérito, previsto em seu art. 356, I e II, os quais estabelecem que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parte deles, mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, do citado diploma legal. 3.1. Acrescente-se que, segundo o § 5o do art. 356 do CPC, a decisão proferida com base neste dispositivo legal é impugnável por agravo de instrumento. 3.2. Na hipótese, verifica-se que, a despeito das alegações da apelante, ora agravante, o juiz a quo decidiu apenas parcela do mérito: o pedido para dissolver parcialmente as sociedades empresárias em relação à ré, ora recorrente. 3.3. Como já dito, o pronunciamento judicial por meio do qual se decide, antecipadamente, parcela do mérito é passível de recurso pela via do agravo de instrumento, nos exatos e expressos termos do art. 356, § 5o, do CPC. Logo, o manejo de apelação para combater decisão interlocutória de mérito configura “erro grosseiro”. Porquanto. A lei processual esclarece de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto. 3.4. Cumpre esclarecer que o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis que a decisão do magistrado não extinguiu o processo. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3.5. No caso, a recorrente se afastou da lei e interpôs outro recurso. Por conseguinte, não tem aplicação ao caso concreto o princípio da fungibilidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. 3.6. Nesse sentido: "(.....) 1. Apelo manejado contra pronunciamento judicial que, com fulcro no art. 356, II, CPC, julgou parcialmente o mérito da demanda. 2. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito é o agravo de instrumento, consoante previsão expressa do art. 356, § 5o, CPC. 2.1 De bom alvitre lembrar que não existe mais julgamento antecipado da lide mas sim julgamento antecipado parcial do mérito, impugnável através de agravo de instrumento. 3. Para fins de recorribilidade, pouco importa o nomen iuris atribuído ao ato judicial recorrido. 3.1. Na hipótese, embora o pronunciamento judicial apelado tenha recebido o título de ‘sentença’, trata-se, a toda evidência, de decisão interlocutória de mérito, impugnável pela via do agravo de instrumento. 4. Resulta inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que configura erro grosseiro a interposição de recurso equivocado no lugar daquele expressamente previsto na legislação processual. 5. Apelação não conhecida” (07092886320178070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 25/07/2018). 3.7. Portanto, buscando a parte impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento.

4. Agravo interno desprovido.